Tribunal: TJPA
Processo: 0010439-66.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010439-66.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DARCIZIO ELOI CORREA PANTOJA FILHO, DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DEFRAUDAÇÃO DE GARANTIA PIGNORATÍCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DOLO ANTECEDENTE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os acusados da imputação do delito previsto no art. 171, § 2º, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. A denúncia narra que, na condição de sócios de pessoa jurídica, os réus celebraram contrato de mútuo no valor de R$ 2.300.000,00, garantido por cessão fiduciária de recebíveis de cartões de crédito e débito, e, posteriormente, teriam desviado tais valores ao utilizar máquinas vinculadas a outras empresas, causando prejuízo ao banco credor. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenação, sustentando a existência de dolo no desvio dos recebíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o redirecionamento de recebíveis dados em garantia fiduciária, após a celebração de contrato de mútuo, configura o crime de estelionato na modalidade de defraudação de garantia pignoratícia, especialmente quanto à presença de dolo específico antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de estelionato exige a demonstração inequívoca de dolo específico consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro por meio de artifício, ardil ou fraude.

A adequação típica ao art. 171 do Código Penal, em hipóteses envolvendo relações negociais, reclama a presença de dolo antecedente, isto é, a intenção prévia de enganar o contratante desde a formação do vínculo obrigacional.

O mero inadimplemento contratual posterior, desacompanhado de prova concreta de fraude preordenada, não configura estelionato, sob pena de indevida criminalização de controvérsias patrimoniais próprias da esfera civil.

A prova produzida demonstra a existência do contrato, a interrupção do repasse dos recebíveis e seu direcionamento a outra empresa, mas não evidencia, de forma segura, que os acusados tenham arquitetado previamente ardil fraudulento para lesar a instituição financeira.

Incidem, na hipótese, os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, sobretudo diante da possibilidade de solução do conflito na esfera cível.

A jurisprudência citada exige que o ardil seja antecedente e determinante para a obtenção da vantagem ilícita, bem como afasta a condenação quando ausente prova induvidosa do elemento subjetivo do tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O crime de estelionato exige dolo específico antecedente, consistente na intenção de induzir ou manter a vítima em erro desde a formação da relação jurídica. 2. O inadimplemento contratual posterior, sem prova de fraude preordenada, não configura estelionato. 3. A ausência de prova segura do elemento subjetivo do tipo impõe a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2º, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1184896, 20140111591233APR, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04.07.2019; TJRS, ACR 70073456519, Rel. Genacéia da Silva Alberton, j. 18.12.2017; TJDFT, Acórdão 1074043, 20140110080340APR, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 08.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0010439-66.2015.8.14.0006, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, como apelados, DARCIZIO ELOI CORREA PANTOJA FILHO e DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010439-66.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: DARCIZIO ELOI CORREA PANTOJA FILHO
DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO

ADVOGADOS: TIAGO SILVA BRITO
LUCAS AUGUSTO SOUSA FARIAS

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: BANCO J. SAFRA S/A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0010439-66.2015.8.14.0006, que absolveu DARCIZIO ELOI CORREA PANTOJA FILHO e DEUSDETH ANTONIO CORREA PANTOJA FILHO da imputação da prática do delito previsto no art. 171, § 2º, inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, em julho de 2013, os apelados, na condição de sócios da empresa “Atacadão BR Distribuidora de Produtos Alimentícios LTDA”, teriam celebrado contrato de mútuo com o Banco J. Safra S/A, no valor de R$ 2.300.000,00, tendo sido pactuada como garantia a cessão fiduciária de recebíveis oriundos de transações realizadas por cartões de crédito e débito.

Narra-se que, posteriormente, os acusados teriam deixado de direcionar tais recebíveis para a conta vinculada ao banco credor, passando a utilizar máquinas de cartão vinculadas a outras pessoas jurídicas, desviando os valores garantidores da obrigação, o que teria ocasionado prejuízo patrimonial estimado em R$ 2.142.056,09, configurando, em tese, estelionato na modalidade de defraudação de penhor.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença absolutória, sob o entendimento de que os fatos narrados não configurariam infração penal, mas controvérsia de natureza eminentemente contratual.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco na valoração do conjunto probatório, afirmando que restou demonstrado o dolo dos acusados no desvio dos recebíveis dados em garantia, requerendo, ao final, a reforma do decisum para condená-los nos termos da denúncia.

Apresentadas contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da absolvição, sob o argumento de inexistência de dolo específico e de que a matéria estaria sendo discutida na esfera cível, caracterizando mero inadimplemento contratual.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, opinando, contudo, no mérito, pelo seu não provimento, ao entendimento de que não restou comprovado, de forma segura, o elemento subjetivo indispensável à configuração do crime.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória, para fins de condenação dos apelados pela prática do delito previsto no art. 171, § 2º, inciso III, do Código Penal, sob o argumento de que teriam defraudado garantia pignoratícia mediante desvio doloso dos recebíveis de cartões de crédito e débito ofertados em cessão fiduciária ao Banco J. Safra S/A.

Passo ao exame.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento.

Com efeito, conforme bem assentado pelo Juízo sentenciante, e igualmente destacado pelo Ministério Público nesta instância, a configuração do crime de estelionato exige, de forma indispensável, a demonstração inequívoca do dolo específico, consubstanciado na intenção de obter vantagem ilícita mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou fraude.

Na hipótese dos autos, embora se reconheça que houve inadimplemento contratual e que os recebíveis ofertados em garantia ao Banco assistente deixaram de ser direcionados à conta vinculada, tal circunstância, por si só, não autoriza concluir pela ocorrência de fraude penalmente relevante. Isso porque, ausente prova segura de que os apelados tenham atuado desde o início com propósito de enganar a instituição financeira, o que se extrai do conjunto fático-probatório é, antes, um cenário de ruptura negocial inserido em contexto de disputa contratual complexa, inclusive submetida à apreciação da esfera cível.

É justamente nesse ponto que se impõe destacar que, para a devida adequação típica da conduta ao art. 171 do Código Penal, especialmente em hipóteses que envolvem relações negociais, não basta o inadimplemento posterior da obrigação. Exige-se, ao revés, a presença do chamado dolo antecedente, isto é, a intenção inicial de induzir o outro contratante ao erro mediante ardil, desde o momento da formação do vínculo obrigacional.

Desse modo, o mero descumprimento contratual subsequente, desacompanhado de elementos concretos que evidenciem fraude preordenada, não configura estelionato, sob pena de indevida criminalização de controvérsias patrimoniais próprias da esfera civil, em afronta aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.

A jurisprudência, aliás, é firme ao assentar que o engodo deve ser anterior e determinante para a obtenção da vantagem ilícita. Nesse sentido, já se decidiu que “para a caracterização do ilícito penal, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico” (Acórdão 1184896, 20140111591233APR, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, j. 04/07/2019).

No mesmo sentido, reconhecendo a impossibilidade de condenação quando ausente prova induvidosa do dolo, assentou-se que, diante da fragilidade do elemento subjetivo e da incidência do princípio da subsidiariedade, impõe-se a absolvição (TJRS, ACR 70073456519, Rel. Genacéia da Silva Alberton, j. 18/12/2017).

Também se tem que, se o caso pode ser solucionado na seara extrapenal, torna-se desnecessária a atuação do Direito Penal, pois “é possível que haja comportamento ilícito, todavia, circunscrito à esfera civil” (Acórdão 1074043, 20140110080340APR, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, j. 08/02/2018).

No caso concreto, observa-se que a prova oral colhida em juízo limitou-se a demonstrar a existência do contrato firmado, a posterior interrupção do fluxo regular dos recebíveis e o direcionamento das transações para outra empresa, sem, contudo, evidenciar de forma inconteste que os apelados tenham arquitetado previamente ardil fraudulento com o propósito de lesar a instituição financeira.

Assim, diante da inexistência de prova segura quanto ao elemento subjetivo indispensável ao tipo penal imputado, não há como acolher a pretensão condenatória ministerial, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/03/2026